Tribunal: STF
Processo: Rcl 38897
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA:  RECLAMAÇÃO. ADPF EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADPF 387, ADPF 437 E ADPF 530. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 287. SUJEIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA AOS PARADIGMAS APONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta, de capital exclusivamente público, que atua em regime de monopólio e presta serviço essencialmente público sem o objetivo de lucro.



    2. A ausência de correlação entre as razões do recurso e a decisão agravada atrai a incidência do óbice da Súmula 287 do STF.



    3. Uma vez proferida a decisão reclamada fora proferida em data posterior ao julgamento dos paradigmas invocados, devida se revela a sujeição do Juízo de origem às decisões desta Corte providas de eficácia erga omnes e efeito vinculante.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.